Tribunal: CARF
Processo: 10218.000123/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CHRISTIANO ROCHA PINHEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10218.000123/2011-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.166 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2023
Recorrente
MURILO MENEZES DE FARIAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007, 2008, 2009
IRPF. FUNDOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REQUISITOS.
DEDUTIBILIDADE.
As contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos
Conselhos Municipais, Estaduais e Nacional do Idoso são dedutíveis do
imposto sobre a renda da pessoa física desde que lastreadas em comprovantes
que observem os requisitos normativos.
LIVRO CAIXA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. APROVEITAMENTO DE
DESPESA LANÇADA NA PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
Na apuração de que trata a sistemática do livro caixa para rendimentos não
assalariados, não é admitida a tomada de despesa faturada em nome de pessoa
jurídica, ainda que haja correspondência societária com o contribuinte, em
observância a previsão contida no art. 6o da Lei no 8.134/1990.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sônia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha Pinheiro
(relator), Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Gleison Pimenta Sousa, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Martin
da Silva Gesto e Sônia de Queiroz Accioly (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10218.000123/2011-10
Fl. 2409
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

Relatório
De início, para consulta e remissão aos marcos do debate até aqui conduzido,
segue anotado o índice das principais peças processuais que compõe o feito:

Índice de Peças Processuais
Documento
Auto de Infração
Impugnação
DRJ - Acórdão
Recurso Voluntário
Localização (Fl.)
2364
2380
2397
2418

Diante da lavratura de Auto de Infração para lançamento crédito tributário relativo
ao Imposto de Renda sobre a Pessoa Física, o recorrente se insurgiu perante o contencioso
administrativo cuja primeira análise foi concretizada no Acórdão 01-26.048 da lavra da 2a Turma
da Delegacia da RFB de Julgamento em Belém (DRJ/BEL).
Para melhor compreensão dos fatos até aqui sucedidos, tomo como referência o
relatório que compõe a supracitada decisão.

DRJ ACORDÃO - RELATÓRIO

Trata-se de auto de infração lavrado contra o contribuinte acima identificado para
cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física devido nos exercícios 2008 a 2010, anos-
calendário 2007 a 2009, às fls. 2307/2359, no valor de R$ 121.168,43, que acrescido de
multa de ofício e juros de mora calculados até 31/03/2011, atingiu o montante de R$
234.744,66.
A autuação teve origem na representação fiscal elaborada pelos auditores fiscais
responsáveis pela análise das Declarações de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF)
dos Exercícios 2008 a 2010 e da Solicitação de Revisão de Lançamento (SRL)
apresentada pelo contribuinte, a partir da identificação de infrações nas referidas DIRPF.
A fiscalização esclarece que a SRL estava acompanhada apenas de cópia do documento
de identificação do contribuinte e da declaração referente ao ano-calendário da SRL, que
se resumiam a meras alegações de que não existia impedimento legal para realizar as
deduções de Livro-Caixa e de Incentivo, informadas em suas DIRPF.
Diante dos fatos apurados, o contribuinte foi selecionado para fiscalização e intimado em
17/02/2011 a apresentar os Livros-Caixa dos anos de 2007 a 2009 e respectivos
documentos comprobatórios das despesas escrituradas, bem como comprovação das
deduções de incentivo, às fls. 60/61.
O contribuinte não apresentou os Livros solicitados, entretanto, em 14/03/2011
apresentou três caixas com documentos e tabelas onde discrimina despesas por tipo, ano,
data e valor, sem assinatura, intituladas “Livro Caixa – Imposto de Renda” e recibos de
doação ao Futuro Melhor, às fls. 64/2299.
Os documentos analisados não foram considerados hábeis e idôneos para comprovar as
deduções declaradas, tendo sido apuradas as infrações de dedução indevida de despesas
de Livro Caixa e dedução indevida de imposto com doações, conforme descrito no Termo
de Verificação Fiscal, às fls. 2307/2347.
Inconformado, o contribuinte apresentou impugnação em 10/05/2011, às fls. 2364/2375,
de onde se destacam as seguintes alegações:
Fl. 2410
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

- o administrado protocolou três processos de Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, que jamais foram respondidos, mas que deram origem a um Termo de Início de
Procedimento Fiscal, recebido em 17/02/2011, quando lhe foram solicitados os Livros
Caixas ou relação pormenorizada das despesas deduzidas na DIRPFs, relativas aos anos
calendário 2007, 2008 e 2009 e comprovação das despesas, declarações de Imposto de
Renda dos referidos anos e documentos comprobatórios das doações efetuadas a entidade
Projeto Futuro Melhor, CNPJ no 06.963.509/0001-16.
- conforme afirmação dos próprios Auditores Fiscais, tempestivamente, o administrado
atendeu à intimação, levando consigo todos os documentos solicitados, com exceção dos
seus Livros Caixas, uma vez que não os havia preparado, contudo, posteriormente, com
anuência dos representantes do erário federal, apresentou relação pormenorizada dos seus
gastos com os respectivos comprovantes, consoante solicitação inicial.
- os Auditores Fiscais, equivocadamente, querem fazer parecer, que o administrado
"misturou" as despesas próprias da sua atividade de autônomo, que atendem a todos os
pressupostos legais, com os gastos da empresa Florestal Consultoria e Serviços Florestais
Ltda, na qual é sócio, e que foi criada para atender seus maiores clientes, para os quais o
próprio administrado prestava os serviços, sem o concurso de auxiliares.
- existe uma perfeita separação e um Planejamento Tributário eficaz, que o fato da pessoa
jurídica ter o mesmo endereço do local onde funcionava o escritório do administrado (que
é inclusive de sua própria propriedade, conforme registrado em sua Declaração de Bens),
em nada descaracteriza a situação, pois se assim o fosse, o que seria, por exemplo, dos
supermercados, que possuem várias empresas registradas em seu local, dos aeroportos,
dos shopping centers, dos escritórios de advocacia, enfim, dos prédios comerciais.
- os auditores afirmam que a maioria das despesas estava em nome de sua empresa, acima
descrita, justificado pelo fato de que, por muito tempo, era a única a ocupar o espaço, daí
os comprovantes em seu nome, mas que jamais se beneficiou de tais gastos, uma vez que
sempre foi tributada pelo Lucro Presumido, que independe de escrituração comercial, não
se podendo afirmar, por conseguinte, que compunham o rol de suas despesas operacionais
(item 14 do Termo de Verificação Fiscal). Dessa forma, o Administrado, como real
responsável pelo pagamento, não poderia agir diferente, pois todas se referiam a sua
atividade autônoma.
- contribuir com instituições de amparo a crianças e adolescentes é, no mínimo, um gesto
de filantropia, visto que o governo, que as deveria manter, não cumpre com o seu papel,
ao contrário, desestimula pessoas e empresas a continuarem nesse mister, quando glosa os
ínfimos valores utilizados como deduções, alegando que os recibos não cumprem as
formalidades.
- os Auditores Fiscais descaracterizaram (glosaram) todos os Livros Caixas do
administrado, pelo fato de não terem sido apresentados em conformidade com o que
esperavam, apesar de atestarem a entrega de um modelo intitulado "LIVRO CAIXA -
IMPOSTO DE RENDA". Também se limitam a afirmar que encontraram comprovantes
de despesas em nome da empresa Florestal Consultoria e Serviços Florestais Ltda,
cabendo ressaltar que esses comprovantes cumprem as formalidades legais, no entanto em
nome de outra entidade, que jamais os utilizou, mas pagos pelo próprio administrado.
- ao que parece ser, os auditores consideraram o local de trabalho do administrado, como
sendo a sua própria casa, e não o seu escritório de serviços. Um pouco de razoabilidade
faltou aos Auditores Fiscais por ocasião da sua minuciosa análise, pois enlamear registros
e documentos sem critérios razoáveis, mas simplesmente com base em visões tecnocratas,
que desconhecem a realidade fática, é condenar à morte a prática de planejamento
tributário no Brasil e arguir que as despesas escrituradas pelo administrado também o
foram por sua empresa, sem quaisquer confirmações, é, no mínimo, temerário, pois nem
sempre a realidade dos fatos é o que parece ser.
- com base em um Planejamento Tributário bem organizado, que é o processo de escolha
de ação, não simulada, anterior à ocorrência do fato gerador, visando direta ou
indiretamente à economia de tributos, o administrado erigiu a condução dos seus
negócios, e fazê-lo não é apenas um direito garantido na Constituição Federal, mas
também um dever legal determinado no artigo 153 da Lei 6.404/1976 (reformulada, pela
Lei 11.638/2007).
Fl. 2411
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

- não é dado negar ao contribuinte o direito de inibir a ocorrência de situações sujeitas a
incidências fiscais, desde que o faça usando dos recursos que o Direito lhe possibilita, e é
exatamente isso que a cultura fiscalista imperante em nosso país resiste em aceitar. Se é
certo que o contribuinte deve satisfazer suas obrigações tributárias, é igualmente certo que
tem o direito de organizar seus negócios de modo a pagar o menos possível ou, até, a nada
pagar, desde que o faça sem atropelar a ordem jurídica.
- invocando o Princípio da Razoabilidade, como disposto no artigo 2o da Lei 9.784/99,
entende que o auto de infração deve ser anulado, por se tratar de ato administrativo
nascido com erros insanáveis, restabelecendo a conduta extremamente adequada do
administrado aos ditames da legislação tributária brasileira.
os artigos 923 e 924, do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 (Regulamento do Imposto de
Renda), profligam a importância da escrituração dos registros que se traduzem em provas
pro contribuinte, entretanto, os registros apresentados nas Declarações de Imposto de
Renda do administrado, como deduções do seu Livro Caixa, não foram considerados
como ilícito tributário, uma vez que devolvidos pelo Fisco (art. 915, Parágrafo 2 do
RIR). Outrossim, importa discernir sobre o Parágrafo 2o do artigo 76 da mesma norma
tributária que dá mais importância a comprovação da veracidade das receitas e despesas
do que a sua mera escrituração em um livro que não carece de padronização visual nem
de registro, fato corroborado na inicial, quando os paladinos do Fisco, alternativamente ao
livro, solicitam uma relação pormenorizada dos gastos, dando a entender que o mais
importante seria provar os gastos e não mostrar a escrituração temporal dos seus
registros, caso contrário não teriam tido todo o cuidado em mencionar detalhadamente
todos os comprovantes.
- atente-se ainda para o fato que os auditores fiscais confirmam a entrega pelo
administrado, do que eles intitularam "LIVRO CAIXA - IMPOSTO DE RENDA". Dessa
forma, torna-se descabida a afirmação de que os Livros Caixas do administrado não foram
apresentados, contestando-se, desde já, suas glosas.
- da leitura atenta do Artigo 75 do Decreto n° 3.000 de 26/03/1999 (Regulamento do
Imposto de Renda), em especial em seu Inciso I, fica clara a disposição de que somente
são dedutíveis as remunerações pagas desde que com vínculo empregatício, não
importando a natureza da ocupação.
- dessa forma, manter pessoas trabalhando para cuidarem da boa apresentação do seu
escritório (limpeza e conservação), com carteira de trabalho assinada, não se
configurando como trabalho de diaristas, ou ainda, como auxiliar de escritório,
desempenhando atribuições que o próprio nome sugere, atende perfeitamente aos ditames
normativos.
- cumpre ressaltar que um órgão executivo, a Receita Federal do Brasil jamais teve ou terá
o condão de modificar atos perfeitamente dispostos em lei, nesse caso, o inciso III do
artigo 75, do Decreto 3.000/1999, que dispõe serem dedutíveis "todas as despesas de
custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da fonte produtora" (o
escritório de engenharia). Ora, devido à natureza da atividade do Administrado, às
peculiaridades da região, à necessidade eventual de carregar materiais utilizados no
campo, é no mínimo exequível a utilização de um veículo apropriado de trabalho, que
para os paladinos do Fisco configuram-se como de luxo, dada sua limitada visão
tecnocrata.
- a marginalidade que impera em todas as regiões do país, especialmente em zonas de
conflitos agrários, como na região onde o administrado exerce sua profissão, demanda
cuidados com a segurança dos negócios. Dessa forma, custear segurança eletrônica para
ter a tranquilidade que a manutenção da fonte produtora dos rendimentos seja preservada,
em nada fere o Inciso III do artigo 75 do RIR/99.
- outro aspecto que gera descrédito nas glosas dos auditores fiscais é o de não ter
considerado os pagamentos efetuados aos serviços de contabilidade, por terem sido
emitidos meros recibos. Utilizar a retórica de que a emissão de nota fiscal é o documento
hábil, é ir de encontro a próprias normas da Receita Federal do Brasil, quando, de acordo,
por exemplo, com o artigo 31 da Lei 8.212/91, não se limita a falar somente de nota
fiscal; dessa forma, impugna-se o valor glosado.
- a contradição explícita dos auditores federais encontra perfeito amparo em suas próprias
palavras, quando, por um lado, glosam os dispêndios efetuados com pessoal devidamente
Fl. 2412
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

registrado, e, em seguida, discorrem sobre a glosa de serviços pagos a advogados,
justificando que somente encontram amparo no Artigo 75 do RIR/99 se houver o vínculo
empregatício. Perderam-se em glosas, da mesma forma que extrapolaram sua razão diante
dos fatos.
- quanto as despesas efetuadas pelo administrado à título de incentivo, facilmente
comprovadas através dos recibos apresentados, atêm-se, perfeitamente, aos artigos 87,
Inciso I do RIR/99, 12, Inciso I, da Lei 9.250/95 e 22 da Lei 9.532/97. O que se vê é um
procedimento contumaz dos órgãos de fiscalização neste país procurando delinquir
contribuintes cumpridores de suas obrigações fiscais e sociais, atendo-se unicamente a
forma do que ao conteúdo.
- considerando que os embasamentos utilizados pelos auditores fiscais para glosar
inteiramente as despesas deduzidas através do Livro Caixa do Administrado, são
imperfeitas por interpretarem de forma equivocada dispositivo legal do Regulamento do
Imposto de Renda, elegendo, principalmente, para tal mister seu juízo das coisas,
algemados aos ditames do Artigo 11, Inciso 3 do Decreto-Lei no 5.844/43, que por antigo,
sem acompanhar a evolução das coisas e do próprio Direito, já deveria ter sido revogado,
não resta dúvida da ilegitimidade do Auto de Infração ora impugnado, que vem a tornar-
se incabível de nascimento, uma vez que não houve qualquer infração tributária.
- em face de todo o exposto acima, nenhuma dúvida paira, no reduto do administrado, de
que são injurídicas as exigências perpetradas no auto de infração relativo à Imposto de
Renda Pessoa Física, extraído em virtude do MPF N° 02.1.03.00-2011-00031-3, que
totaliza R$ 234.744,66 (duzentos e trinta e quatro mil setecentos e quarenta e quatro reais
e sessenta e seis centavos), requerendo que lhe seja outorgada a improcedência total do
mesmo, restaurando todos os dados informados nas Declarações de Ajustes Anual do
administrado, relativas aos anos calendário 2007, 2008 e 2009.

A partir da análise dos elementos de prova carreados aos autos e dos fundamentos
apresentados pela defesa, o colegiado da DRJ/BEL decidiu por unanimidade não dar provimento
a impugnação e, assim, manteve a integralidade do crédito tributário contestado. Segue ementa
do acórdão.

DRJ ACORDÃO - EMENTA
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
LIVRO CAIXA.
As despesas escrituradas em Livro Caixa e deduzidas na declaração de
ajuste anual estão condicionadas à veracidade dos gastos efetuados,
previstos em lei e necessários à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora, comprovados por documentos hábeis e idôneos.

Inconformado com a primeira decisão administrativa, o Recorrente apresentou
recurso voluntário por meio do qual carreou em síntese os seguintes fundamentos.

Fl. 2413
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

RECURSO VOLUNTÁRIO
DOS FATOS
Que o recorrente teve sua Declaração de Imposto de renda dos anos
calendários 2007 a 2009 retida pela autoridade fiscal;
Que foi emitida Notificação de Lançamento sobre a alegação de que
“somente pode deduzir despesas escrituradas em Livro-Caixa, o
contribuinte que receber rendimentos do trabalho não assalariado, o titular
de serviços notariais e de registro e o leiloeiro;
Que o recorrente apresentou as Solicitações de Retificações de
Lançamento – SRL, que motivaram a conferência de documentos;
Que foram indevidamente glosadas todas as suas despesas devidamente
escrituradas e comprovadas em livro-caixa, do que originou a Notificação
de Lançamento guerreada;
Que há a intenção de misturar as despesas próprias de sua atividade de
autônomo com os gastos da empresa Florestal Consultoria e Serviços
Florestais Ltda, da cujo quadro societário o recorrente participa;
Que tal empresa foi criada para atender especificamente os maiores
clientes, sem o concurso de auxiliares;
Que a coincidência de endereços entre PF e PJ não descaracteriza o
planejamento tributário eficaz;
Que a contribuição para instituições de amparo a crianças e adolescentes é
um gesto de filantropia que deveria ser estimulado pelo Governo;

DO MÉRITO
Que o recorrente jamais misturou as despesas inerentes a sua atividade
como profissional liberal com as de sua empresa;
Que os gastos mostrados e comprovados tiveram como responsável legal a
pessoa física;
Que a afirmativa de que planejamento tributário adotado é uma prática de
sonegação é uma grande inverdade, pois busca-se a elisão fiscal de uma
forma legal de administrar os tributos de todos os empreendimentos;
Que a escolha de uma estrutura com intuito de economizar tributos é um
direito garantido constitucionalmente, bem como uma obrigação de todo
administrador;
Fl. 2414
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

Que as despesas a título de incentivo foram comprovadas através dos
recibos apresentados;
Que os pontos de discordância são: a glosa de todas as despesas
escrituradas a título de livro caixa; e a glosa das despesas efetuadas a título
de incentivo;

DO PEDIDO
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência improcedência total do lançamento,
requer que presente Recurso e cancelada a exigência fiscal, totalmente o lançamento
efetuado.

Por oportuno, registre-se que o recorrente apresentou petição em 10/2020, fl.
2430, por meio da qual pleiteia a decadência do crédito com base no art. 173, I do CTN a partir
da apresentação do seguinte cronograma: ciência do lançamento em 11/04/2011, impugnação em
10/05/2011, improcedência julgada pela DRJ/BEL em 18/03/2013 e apresentação do recurso
voluntário em 03/09/2013.
Segundo consta, a decadência adviria do fato de o processo se encontrar parado
por 07 anos e 22 dias.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Christiano Rocha Pinheiro, Relator.

ADMISSIBILIDADE
TEMPESTIVIDADE
O recorrente foi intimado da decisão de primeira instância por via postal, em
02/08/2013 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento (fl. 2414). Uma vez que o recurso foi
protocolizado em 03/09/2013 (fl. 2418), é considerado tempestivo ademais de preencher os
pressupostos legais de admissibilidade.

DAS PRELIMINARES
Compulsados os autos, surgem arguições preliminares cujos fundamentos, em
essência, se confundem com o mérito do recurso voluntário.
Fl. 2415
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

Prima facie, importa acudir a disciplina contida no Decreto no 70.235/1972.

Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.

Em que pese o esforço da defesa, a norma legal prevê que eventuais
irregularidades, incorreções e omissões distintas dos fatores competência ou cerceamento ao
exercício da defesa são passíveis de saneamento quando prejudiciais ao sujeito passível. Como
visto, as hipóteses suscitadas em sede preliminar efetivamente não se fixam em qualquer dos
campos delimitados.
Por isso, sem prejuízo do prosseguimento do exame na sequência deste voto em
observância ao art. 60 supra, os argumentos pautados no recursos voluntário não serão acolhidos
para fins de reconhecimento de nulidade.

DA DECADÊNCIA
No que cinge ao pedido extemporâneo de decadência, formulado em 10/2020 e
que se pauta na alegada paralisia do processo ao longo de mais de 07 anos, dele conhecerei por
se tratar de matéria de ordem pública.
Sobre o tema, recorre-se ao teor do art. 173, I do CTN, dispositivo suscitado pela
defesa.

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Em teoria, o instituto da decadência tributária diz respeito ao transcurso de tempo
compreendido entre o fato gerador e o lançamento do imposto, como meio para inibir a inércia
da autoridade fiscal no desempenho das atividades de identificação e apuração do montante
devido.
É necessário consignar que a decadência não se confunde com a sugerida paralisia
do processo desde a apresentação do recurso voluntário acontecida em 2013.
Como cediço, o feito versa sobre o IRPF devido em relação aos exercícios 2007 a
2009, cujo lançamento foi aperfeiçoado em 11/04/2011. Não há que se falar, assim, em
decadência no caso em tela.
Fl. 2416
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

MATÉRIA CONHECIDA
DESCARACTERIZAÇÃO DO LIVRO CAIXA
A controvérsia trazida pelo recorrente está centrada na suposta confusão detectada
pelo trabalho fiscal consistente na alocação no livro caixa de despesas faturadas para a pessoa
jurídica a ele vinculada.
Segundo a defesa, trata-se de um planejamento tributário em que são aproveitadas
para definição da carga fiscal da pessoa física as despesas efetivamente por ela suportadas;
embora documentadas em nome da pessoa jurídica e não assumidas na apuração tributária
corporativa submetida ao regime do lucro presumido. O Termo de Verificação Fiscal apresenta
os critérios adotados pela Autoridade Fiscal, Fls. 2335/2337.

32. Examinados os documentos apresentados verificou-se que em sua quase totalidade
dizem respeito a Despesas Operacionais de responsabilidade da empresa FLORESTAL
CONSULTORIA E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA., CNPJ 63.870.893/0001-46, da
qual o Sujeito Passivo MURILO MENEZES DE FARIAS é sócio administrador em
composição societária com sua esposa EL1ANI GAMA DE FARIAS. Apenas parte dos
documentos, portanto, está relacionada à pessoa de MURILO MENEZES DE FARIAS,
que assim mesmo, as Despesas neles registradas não são de natureza dedutível, pois
dizem respeito a despesas pessoais ocorridas no âmbito residencial do Sujeito Passivo ou
se referem a Despesas Operacionais da empresa FLORESTAL CONSULTORIA E
SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA
(...)
37. Constatou-se generalizada confusão patrimonial entre as pessoas MURILO
MENEZES DE FARIAS e as empresas FLORESTAL CONSULTORIA E SERVIÇOS
FLORESTAIS LTDA., BRASNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., EC DA
SILVA IN D COM ME e CARVÃO PARA IN D DE CARVÃO LTDA ME. Das duas
primeiras, MURILO MENEZES DE FARIAS é sócio responsável perante a Receita
Federal do Brasil. Os documentos que o Sujeito Passivo apresentou para justificar
despesas dedutíveis de Imposto sobre a Renda, mas que de fato dizem respeito à empresa
FLORESTAL CONSULTORIA E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, mostram que
despesas operacionais desta são pagas por BRASNORTE COMÉRCIO E SERVIÇOS
LTDA., EC DA SILVA IND COM ME e CARVÃO PARA IND DE CARVÃO LTDA
ME e por vezes, também pelo próprio Sujeito Passivo. Também constatou-se, no exame
dos documentos apresentados em nome do Sujeito Passivo, que despesas suas são pagas
pelas referidas empresas, assim como as de sua esposa ELIANI GAMA DE FARIAS,
como demonstram as Planilhas I a VII.
38. Com fundamento nas afirmações do item anterior, verifica-se que as despesas
relacionadas nas Planilhas I a VII que foram pagas com recursos de conta corrente da qual
um terceiro é titular, também não são dedutíveis a título de Livro Caixa, uma vez que não
são dedutíveis as despesas de titularidade de terceiros que não forem comprovadamente
incorridas pelo contribuinte.
39. Assim, para os Anos-Calendário de 2007 a 2009, o Sujeito Passivo deduziu da base
tributável do. Imposto sobre a Renda os montantes de R$ 139.646,15, de R$ 140.630,16 e
de R$ 156.759,36; respectivamente, informados como despesas escrituradas em Livro
Caixa. Entretanto os documentos que apresentou para justificar tais despesas não são
hábeis nem idôneos a tal fim. A maior parte dos documentos (Planilhas I, III e V) não
registra despesas atribuíveis ao Sujeito Passivo, mas sim à empresa FLORESTAL
CONSULTORIA E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA.
40. Apenas parte dos documentos preenche o requisito mínimo de estarem nominalmente
relacionados à pessoa de MURILO MENEZES DE FARIAS, que assim mesmo, as
Fl. 2417
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

Despesas neles registradas não são de natureza dedutíveis, pois dizem respeito a despesas
pessoais ocorridas no âmbito doméstico do Sujeito Passivo, com monitoramento de
alarme, financiamento de veículos luxuosos e de uso pessoal, seguro de veículo de uso
familiar, energia elétrica residencial, água; e despesas com salários de 'empregadas
domésticas e auxiliar de escritório (mas que trabalham para a FLORESTAL
CONSULTORIA E SERVIÇOS FLORESTAIS LTDA, como prova o endereço constante
nos recibos de pagamentos desses empregados)

Como detalhadamente narrou a autoridade fiscal, a situação entre o recorrente e
sua empresa extrapola o conceito de planejamento tributário. Trata-se, em verdade, de uso com
finalidade fiscal de despesas registradas em nome de um ente que dispõe de personalidade
própria, independente da pessoa física ainda que exista correspondência societária, em confronto
com o princípio da entidade contábil. O tema está regulado pelo art. 6o da Lei no 8.134/1990.

Art. 6° O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não assalariado, inclusive
os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236 da
Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do exercício da
respectiva atividade: (Vide Lei no 8.383, de 1991)
I - a remuneração paga a terceiros, desde que com vínculo empregatício, e os encargos
trabalhistas e previdenciários;
II - os emolumentos pagos a terceiros;
III - as despesas de custeio pagas, necessárias à percepção da receita e à manutenção da
fonte produtora.
(...)
§ 2° O contribuinte deverá comprovar a veracidade das receitas e das despesas,
mediante documentação idônea, escrituradas em livro-caixa, que serão mantidos em seu
poder, a disposição da fiscalização, enquanto não ocorrer a prescrição ou decadência.

Se de fato houve assunção pessoal de pagamentos pelo recorrente, como revela a
tese de defesa, ainda assim o caminho a trilhar passaria pelo registro de operações como mútuo,
doação ou capitalização de valores em benefício da pessoa jurídica, a depender do real intento
perseguido. Por outro lado, jamais deve-se aceitar o reconhecimento de gasto diretamente na
apuração tributária no âmbito da pessoa física, pela simples alegação de efetivo ônus quando
contrária ao respectivo lastro documental.
Neste tocante, pela clareza dos esclarecimentos aportados, vale recorrer ao voto da
decisão de piso, fls. 2404/2505.

Nesse passo, deveria a pessoa física segregar o seu patrimônio individual do patrimônio
da pessoa jurídica da qual é sócio, em respeito ao Princípio da Entidade. Como pessoa
física, prestador de serviço de engenharia, deveria ter apresentado o Livro Caixa,
devidamente escriturado, comprovando as despesas incorridas para obtenção das receitas
decorrentes dessa atividade, a fim de comprovar a segregação dos patrimônios, uma vez
que o fato de a pessoa jurídica ser tributada pelo lucro presumido não autoriza o sócio da
empresa a deduzir em sua declaração de rendimentos pessoa física despesas incorridas
pela empresa da qual é responsável, por se tratar de patrimônios distintos.
Quanto ao fato da pessoa jurídica não ter utilizado as despesas na apuração do resultado,
por ter sido tributada na modalidade do lucro presumido, incorre em equívoco o
contribuinte visto que nos termos do art.527 do RIR/99 a empresa estava obrigada a
escriturar todas as suas receitas e despesas com base na legislação comercial, ou
alternativamente, manter Livro Caixa, próprio da pessoa jurídica, para registro de toda sua
movimentação bancária:
(...)
Fl. 2418
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

Ora, ainda que o sócio tenha arcado com as despesas da pessoa jurídica e mesmo que esta
não tivesse utilizado esses documentos na sua contabilidade, não existe autorização para
dedução de gastos da empresa na declaração de rendimentos da pessoa física, justamente
por se tratar de pessoas distintas, cujos patrimônios e rendimentos não se confundem.
Relativamente à alegação de que a fiscalização considerou o local de trabalho do
administrado, como sendo a sua própria casa, e não o seu escritório de serviços, mais
uma vez cabe lembrar o Princípio da Entidade, não se podendo admitir que as receitas e
despesas incorridas no endereço da pessoa jurídica pudessem ter sido oriundas, ainda que
parcialmente, de serviços de engenharia na qualidade de autônomo, como se o escritório
da pessoa física funcionasse dentro da empresa.
Sobre o planejamento tributário, é notório que se trata de uma ferramenta à disposição do
contribuinte para diminuir seus encargos tributários, viabilizando o seu negócio. No
entanto, para ser aceito pelo Fisco, deve ocorrer dentro da legalidade, caso contrário,
estar-se-ia estimulando a prática da sonegação fiscal.
Assim, teria direito o contribuinte de estruturar o seu negócio da melhor maneira,
procurando a diminuição dos custos de seu empreendimento, inclusive dos impostos,
desde que dentro de uma forma jurídica e lícita, o que não ocorreu no presente caso, uma
vez que o contribuinte pretendeu se utilizar de despesas incorridas na pessoa jurídica para
redução dos rendimentos auferidos na prestação de serviço autônomo de engenharia,
conforme fez constar em sua declaração de rendimentos, bem como pretendeu deduzir
gastos que não se enquadram no conceito de despesas de custeio, estabelecido pelos
artigos 75 e 76 do RIR/99, conforme se verá adiante.

Como base no trecho transcrito, assiste razão a DRJ/BEL no que toca ao
entendimento acerca do melhor tratamento tributário a ser produzido em face da confusão
patrimonial desvelada pela Autoridade Fiscal, o que justifica o não acolhimento das alegações de
defesa.

DESPESAS EFETUADAS A TÍTULO DE INCENTIVO
Sobre a dedutibilidade dos incentivos promovidos pelo recorrente, é válido
transcrever o relato consignado pela Autoridade Fiscal, fl. 2341.

55. Como os recibos apresentados pelo fiscalizado não preenchem os requisitos legais
acima, uma vez que não representam contribuições aos fundos mencionados no art. 102
caput do DECRETO N° 3.000/99, e neles não conta o nome completo e o CPF do doador,
todas as despesas que o fiscalizado declarou como dedutíveis a título de Despesas com
Incentivo, nas DIRPF relativas aos Anos-Calendário de 2007 a 2009, foram glosadas.

Por sua vez, a DRJ/BEL produziu análise específica sobre o tema, fls. 2409/2410.

No que tange à dedução do imposto apurado de valores doados a fundos controlados
pelos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, ressalte-se que assim
regulamenta o art. 102 do Decreto no 3.000, de 1999 – RIR/1999:
Art. 102. Do imposto apurado na forma do art. 86 poderão ser deduzidas as
contribuições feitas aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais e
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.
§ 1o A dedução a que se refere este artigo não exclui outros benefícios ou deduções,
observado o limite previsto no art. 87, § 1o.
§ 2o Os pagamentos deverão ser comprovados através de recibo emitido pela instituição
beneficiada, do qual deverá constar, além dos demais requisitos de ordem formal
para sua emissão, previstos em instruções específicas, o nome e CPF do doador, a data e
Fl. 2419
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

o valor doado, sem prejuízo das investigações que a autoridade tributária determinar
para a verificação do fiel cumprimento da lei, inclusive junto às instituções beneficiadas.
(...)
Quanto à emissão do comprovante, a Secretaria da Receita Federal regulamentou a
matéria no art. 6o e § 1o da Instrução Normativa SRF no 258/02, de 17 de dezembro de
2002, preceituando que:
Art. 3o Os Conselhos Municipais, Estaduais ou Nacional dos Direitos da Criança e do
Adolescente, controladores dos fundos beneficiados pelas doações, devem emitir
comprovante em favor do doador, que especifique o nome, o CPF do doador, a data e o
valor efetivamente recebido em dinheiro.
§ 1o O comprovante deve:
I - ter número de ordem, o nome,o número de inscrição no Cadastro das Pessoas
Jurídicas (CNPJ) e o endereço do emitente;
II- ser firmado por pessoa competente para dar a quitação da operação.
(...)
Como documentação comprobatória das doações, o contribuinte juntou os documentos, às
fls. 748, 1572, 2280/2289, que se constituem em meros recibos do Projeto Futuro Melhor,
não restando comprovado nos termos previstos na legislação pertinente, que se trata de
contribuição feita aos fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais ou
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, devendo ser mantida a glosa da
dedução de incentivo, constante do auto de infração impugnado.

Compulsados os autos, nota-se que, efetivamente, há irregularidade de forma que
alcança os recibos comprovantes dos incentivos pleiteados pela defesa. Com efeito, ditos
documentos não foram emitidos pelo Conselho público controlador do fundo beneficiado pelo
aporte, mas sim pelo Projeto Futuro Melhor sediado em Marabá/PA, em contrariedade a previsão
normativa.
Frisa-se que o art. 12, I da Lei no 9.250/1995 preconiza que o direito a dedução
decorre de contribuição feita aos Fundos controlados pelos Conselhos dos entes federados,
voltados para proteção da criança, do adolescente e do idoso, e não quando realizada diretamente
aos projetos e ações sociais desenvolvidos na localidade. Tal circunstância denota, pois, prejuízo
ao reconhecimento da elegibilidade do gasto para fins tributários.

Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
I - as contribuições feitas aos Fundos controlados pelos Conselhos Municipais, Estaduais
e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente e pelos Conselhos Municipais,
Estaduais e Nacional do Idoso;

Portanto, o argumento em tela não merece guarida.

 Conclusão
Baseado no exposto, voto negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Christiano Rocha Pinheiro

Fl. 2420
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.166 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10218.000123/2011-10

Fl. 2421
DF CARF MF
Original